Tribunal: TJBA
Processo: 0121265-78.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0121265-78.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DUTOBRAS CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. RECEBÍVEIS COMO GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. BLOQUEIO DOS RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE.
VALOR MAJORADO EM SEDE RECURSAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme sabido, o Superior Tribunal de Justiça, para fins de aplicação da legislação consumerista, adota a teoria finalista ou subjetiva, segundo a qual, se o consumidor não é o destinatário final do produto, por adquiri-lo com o fim de instrumentalizar seu próprio negócio, não se enquadra na definição constante do art. 2º do CDC.

2. Entretanto, a Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual, em situações excepcionais, a aplicação da teoria é mitigada, de modo a estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor à parte que, embora não detenha condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor.

3. Na hipótese, a apelante, pessoa jurídica (DUTOBRAS CONSTRUCOES LTDA), não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença de vulnerabilidade a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, não sendo suficiente a mera alegação para determinar a aplicação do CDC.

4. Ademais, o contrato firmado é de empréstimo para fins de obtenção de capital de giro, não havendo que se falar em aplicação do CDC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. Da análise do instrumento firmado entre as partes, verifica-se que estas são capazes, o objeto é lícito possível e determinado e a forma utilizada não é vedada pela lei. Logo, o negócio jurídico é válido, nos termos do art. 104, do CC/02.

6. Constata-se, portanto, a ausência de conduta ilícita na realização de descontos na conta da apelante perante a instituição financeira, com amparo em cláusula expressa do contrato, que previa a possibilidade de cessão dos direitos sobre os créditos recebidos na referida conta, para pagamento dos valores que se tornaram exigíveis, em função do inadimplemento.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.076, fixou precedente vinculante estabelecendo que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

8. Na hipótese, o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), de forma que a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, como fez o juiz sentenciante. Em relação ao valor arbitrado a título de honorários (R$ 10.000,00), verifica-se que não é elevado, diferentemente do que alega a apelante, considerando que o valor discutido na demanda é extremamente alto, já que se questiona o desconto na conta da apelante, no montante de R$ 3.585.277,17 (três milhões quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

9. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0121265-78.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
DUTOBRAS CONSTRUCOES LTDA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria.